Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008919-51.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 156.140.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR MENOR – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 98 E 148 DO ECA – PRETENSÃO MERAMENTE PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente patrimonial, sem relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, a simples presença de menor em um dos polos da demanda não significa, obrigatoriamente, que a matéria versada seja de competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
aduzindo ser
o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
competente para processar e julgar a
A
ção de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia
proposta pelo menor
Thalles Hortência Carrijo de Oliveira
contra
Sociedade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia
e o
Município de Cuiabá
(
autos n. 0034105-72.2015.8.11.0041).

O Suscitado (5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital) declinou de sua competência para o julgamento do feito em razão do disposto nos arts. 148, IV, 208, VI e 209, todos do ECA, ao argumento de que “
em se tratando de ação que tem por objeto a prestação de tratamento de saúde, compete à 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo detém a competência absoluta
” (Id. 2930629, p. 3).

A seu turno, o Suscitante (1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital) instaurou o conflito negativo firmando que, na verdade, “
por se tratar de pleito indenizatório por danos morais e pensão vitalícia [...], tal hipótese não se enquadra na regulamentação própria do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo competente para processar e julgar a ação movida contra o Ente Público aquela Vara Especializada da Fazenda Pública
” (Id. 2930629, p. 7).

Na decisão de Id. 3271878 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo Suscitado no Id. 3730438, reiterando o posicionamento outrora esposado.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 3781835, opina pela procedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 09 de agosto de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital
aduzindo ser
o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
competente para processar e julgar a
A
ção de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia
n. 0034105-72.2015.8.11.0041).

Referida ação, proposta por Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira, menor absolutamente incapaz, representado por seu genitor, foi distribuída junto ao Juízo Suscitado visando a condenação da Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia (e do Município de Cuiabá) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e ao pagamento de pensão mensal e vitalícia no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrências de moléstias de ordem física e psicológica contraídas enquanto sob os cuidados da parte Requerida, as quais levaram o Requerente a um estado vegetativo (Id. 2930624).

Enquanto O Suscitado (5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital) declinou de sua competência para o julgamento do feito em razão ao argumento de que a
ação que tem por objeto a prestação de tratamento de saúde,
o Suscitante (1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital) instaurou o conflito negativo firmando a hipótese,
por se tratar de pleito indenizatório por danos morais e pensão vitalícia, não se enquadra na regulamentação própria do Estatuto da Criança e do Adolescente.

E razão assiste ao Suscitante.

Com efeito, dispõem os arts. 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente

para:

I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério

Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;

II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção

do processo;

III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses

individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao

adolescente, observado o disposto no art. 209;

V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em

entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;

VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações

contra norma de proteção à criança ou adolescente;

VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar,

aplicando as medidas cabíveis.

Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente

nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da

Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou

modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou

materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando

faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de

queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais

ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou

adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos

registros de nascimento e óbito.

Como se vê, a circunstância que enseja a atração da competência da Vara da Infância e Juventude é a situação de ameaça e/ou risco para as crianças ou adolescentes.

No caso, contudo, o objeto da ação é, exclusivamente, a recomposição patrimonial em decorrência de suposta falha na prestação de serviço de assistência à saúde, de forma que não se verifica o citado risco ou vulnerabilidade a justificar sua remessa à Vara da Infância e da Juventude.

Como salientado pela douta Procuradoria em seu parecer, “
é evidente que a manejada ação não carrega qualquer intento de “
cumprimento de obrigação de fazer
”, como sustentado pelo d. Juízo Suscitado (QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ) (visto id. 3730438), posto que não reclama o atendimento médico da parte Requerida, mas tão somente traduz seu cunho patrimonial, em ver reparadas as mazelas em tese ocasionadas pelo dito deficiente atendimento médico ofertado pela Santa Casa ainda no ano de 2014
.” (Id. 3781835, p. 2)

Dessa forma, como a ação tem por escopo pretensão meramente patrimonial, sem relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, a simples presença de menor em um dos polos da demanda não significa, obrigatoriamente, que a matéria versada seja de competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SINOP E O JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MENOR – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – CONFLITO ACOLHIDO. 1 - A ação de indenização por danos morais e materiais envolve recomposição patrimonial e direito disponível, razão pela qual não se enquadra nas disposições normativas previstas no ECA.
2 - A competência da Vara da Infância e da Juventude somente se configura quando restar caracterizado que o menor, cujo interesse se discute no processo, encontra-se em situação irregular ou de risco, entendida esta como ameaça ou violação aos direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), consoante se depreende do artigo 98, o que não se verifica no presente caso (N.U 1009633-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)
(destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZO DA 6a VARA CIVEL E JUIZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA AMBOS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE URV - MENOR – DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA – ESTADO NO POLO PASSIVO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente patrimonial, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente em um dos polos da demanda menor, a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada da Fazenda Pública, notadamente por figurar na lide pessoa jurídica de direito público
. Conflito procedente. (N.U 0069891-72.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer, julgo PROCEDENTE o conflito de competência, a fim de declarar como competente o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021